Tribunal: TJDFT
Processo: 0715229-97.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. COMODATO VERBAL. BENFEITORIA VOLUPTUÁRIA REALIZADA SEM CONSENTIMENTO DOS COHERDEIROS. DESTRUIÇÃO DE ESTRUTURA POR COPROPRIETÁRIO. AUTOTUTELA INDEVIDA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos, com condenação do apelante ao pagamento de valor a título de danos materiais decorrentes da destruição de cobertura metálica construída pela autora em imóvel em que residia como comodatária. Sentença manteve a improcedência do pedido de indenização por danos morais e rejeitou a reconvenção.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta do coproprietário, ao destruir e inutilizar estrutura erguida pela autora sem autorização dos demais coerdeiros, configura exercício regular de direito; e (ii) saber se os elementos probatórios dos autos autorizam a fixação da indenização pelos danos materiais alegados.
III. Razões de decidir
3. A realização de obra sem consentimento dos coproprietários não autoriza a autotutela possessória. A conduta do apelante, que destruiu e danificou bens da autora sem autorização judicial, extrapolou os limites do exercício regular de direito, configurando ato ilícito, nos termos do art. 186 do CC.
4. O valor da indenização foi fixado com base em admissão expressa do réu, que reconheceu a existência e o valor mínimo dos materiais inutilizados, suprindo a ausência de documentos fiscais.
5. A ficta confissão decorrente da ausência de comparecimento da autora à audiência não prevalece sobre o conjunto probatório constante dos autos.
6. Presentes os elementos configuradores da responsabilidade civil: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. Manutenção da sentença de primeiro grau.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A destruição de benfeitoria voluptuária realizada sem autorização dos coproprietários, ainda que considerada irregular, não autoriza o uso de autotutela, devendo o interessado buscar o auxílio do Poder Judiciário.” “2. Configurado o ato ilícito, a inexistência de notas fiscais não obsta a fixação de indenização pelos danos materiais, desde que demonstrados os prejuízos por outros meios de prova.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 188, 927, 944; CPC, arts. 385, §1o, e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1273200, 0704192-18.2018.8.07.0006, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 12.08.2020; TJDFT, Acórdão 1235340, 0709025-71.2017.8.07.0020, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, j. 04.03.2020.